Tribunal: TJDFT
Processo: 0718890-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA RESPOSTA. CONTAGEM. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. REVELIA NÃO CARACTERIZADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO INADEQUADO. SENTENÇA ANULADA.
I. Na Ação de Busca e Apreensão, o prazo de 15 dias para resposta previsto no artigo 3o, § 3o, do Decreto Lei 911/1969, tem como termo inicial a data de juntada aos autos do mandado de intimação do cumprimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do artigo 231, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. Evidenciada a tempestividade da contestação, não pode subsistir julgamento antecipado do mérito que, lastreado em revelia inexistente, obstruiu a dilação probatória requerida pelo réu.
III. Recurso conhecido e provido.